Tribunal: STF
Processo: AI 563879
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
   DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO
   COMO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
   INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO
   DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
A
   jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de admitir, como
   agravo regimental, os embargos declaratórios interpostos contra
   decisão monocrática, com base no princípio da fungibilidade
   (dentre inúmeros outros: AI 600672-ED, Min. Gilmar Mendes; RE
   327418-ED, Min. Ricardo Lewandowski; AC 1317-ED-MC, de minha
   relatoria).
O recorrente pretende discutir matéria de natureza
   infraconstitucional, que, ademais, não foi objeto de
   prequestionamento, por não ter constado das razões de apelação
   defensivas.
Também não se pode falar em omissão da decisão
   recorrida relativamente a uma suposta violação ao art. 5º, XLI,
   Constituição Federal, uma vez que referido dispositivo não foi
   mencionado em momento algum: nem nas razões de apelação, nem no
   recurso extraordinário, nem na inicial deste agravo de
   instrumento.
Recurso desprovido.